Tribunal: TJSP
Processo: 1003527-09.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de expediente. Exercícios de 2017 a 2020. Alegação de falta de responsabilidade da promitente vendedora do imóvel pelo pagamento dos tributos. Improcedência. Compromisso de venda e compra do imóvel firmado em junho de 1953. Sujeição passiva de ambas as partes do ajuste no que toca ao imposto. Precedente do Superior

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de expediente. Exercícios de 2017 a 2020. Alegação de falta de responsabilidade da promitente vendedora do imóvel pelo pagamento dos tributos. Improcedência. Compromisso de venda e compra do imóvel firmado em junho de 1953. Sujeição passiva de ambas as partes do ajuste no que toca ao imposto. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.

Taxa de expediente. Exercícios de 2017 a 2020. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Matéria de ordem pública. Reconhecimento de ofício.